Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Direito civil. embargos de declaração Remessa necessária e apelação voluntária. Ação de obrigação de fazer e reparação de dano moral. Plano de saúde. Autogestão. Aneurisma intracraniano. Embolização. Negativa de cobertura. Dano moral caracterizado. Condenação. Coparticipação do usuário. Honorários de sucumbência. Apreciação equitativa. Sentença reformada em parte. Ausência de vícios no acórdão.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação voluntária, reformando em parte a resp. sentença para estabelecer o ônus de sucumbência com base na apreciação equitativa, condenando o réu a pagar os honorários advocatícios arbitrados em R$ 6.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.